Tribunal: TJDFT
Processo: 0715813-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715813-33.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL RESENDE SOARES, WGS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA APELADO: WGS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA, DANIEL RESENDE SOARES D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a ré/apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de conhecimento parcial do recurso e de inovação recursal suscitadas nas contrarrazões (ID 68778086). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora